Tribunal: TJMT
Processo: 1024576-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024576-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (AGRAVADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS - COBRANÇA SIMULTÂNEA SOBRE EXERCÍCIO AUTÔNOMO E SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS - BITRIBUTAÇÃO– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

A imposição do Imposto Sobre Serviços (ISS) tanto sobre a atividade profissional autônoma quanto sobre os valores já recolhidos pela sociedade uniprofissional de advogados, à qual pertence o executado, caracteriza bitributação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da execução fiscal no 1029684-29.2021.811.0003, proposta em face de Rafael Rodrigues Soares, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado para reconhecer a inexigibilidade do crédito decorrente de ISSQN referente aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018 (CDA no 561/2021), bem como da cobrança de ALVARÁ relativo a 2014 a 2018 (CDA no 134/2021).

Inconformado, o agravante manifesta sua discordância quanto à decisão que reconheceu a bitributação do ISSQN e da taxa de alvará para os anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, com base na argumentação de que o agravado faz parte da sociedade de advogados Moreno, Paulino & Soares Advogados desde a sua formação em 28 de novembro de 2014, salientando que os tributos devidos foram regularmente recolhidos por tal sociedade a partir de 2015.

Argumenta contra a ocorrência de bitributação, citando o entendimento vigente do Superior Tribunal de Justiça de que sociedades de profissionais regulamentados, mesmo quando organizadas como responsabilidade limitada, podem estar sujeitas ao regime de tributação fixa do ISSQN.

Enfatiza ainda que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) não se enquadra em qualquer forma de bitributação, invalidando qualquer alegação de duplicidade na cobrança do crédito municipal. Ressalta a distinção entre bitributação e 'bis in idem', este último permitido pela Constituição sob condições específicas.

Além disso, destaca a presunção de legitimidade da administração pública, implicando que os atos praticados são considerados legais e eficientes até prova em contrário. Neste caso, alega que o agravado não apresentou evidências suficientes que desqualifiquem a atuação municipal.

Salienta, ainda, a responsabilidade do contribuinte em notificar o fisco sobre qualquer mudança relevante, especialmente aquelas que afetam o fato gerador do tributo. Argumenta que a administração municipal não foi notificada sobre a integração do agravado na sociedade de advogados desde 28/11/2014.

Quanto à questão dos honorários advocatícios, argumenta que a imposição de tais custos à Fazenda Pública é inapropriada, considerando o caráter da exceção de pré-executividade como um incidente processual simples.

Por fim, sustenta a existência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, devido à probabilidade do direito reivindicado e ao risco de dano. Baseando-se nestes argumentos, solicita o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão contestada.

O pedido de efeito suspensivo foi inicialmente negado (id. 152469151).

O recurso seguiu sem contrarrazões ou parecer do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da execução fiscal no 1029684-29.2021.811.0003, proposta em face de Rafael Rodrigues Soares, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado para reconhecer a inexigibilidade do crédito decorrente de ISSQN referente aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018 (CDA no 561/2021), bem como da cobrança de ALVARÁ relativo a 2014 a 2018 (CDA no 134/2021).

O agravante, por sua vez, manifestou-se contrário à decisão, argumentando que não ocorreu bitributação. Defende, com base no posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça, que a sociedade de profissionais, mesmo constituída sob a forma de responsabilidade limitada, como o caso dos autos sugere, está sujeita à tributação favorecida de ISSQN, calculada em valor fixo.

Ressalta-se que a execução fiscal no 1029684-29.2021.811.0003, promovida pelo Município de Rondonópolis contra o agravado em 1o de dezembro de 2021, visa a cobrança de débitos inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) no 134/2021 e 561/2021. Estas certidões referem-se, respectivamente, à falta de recolhimento do ISSQN e da Taxa de Alvará, totalizando, naquela data, o montante de R$ 23.322,96.

Ao examinar a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, o juiz de primeira instância rejeitou as alegações de decadência e prescrição, mas acolheu o argumento de bitributação, conforme exposto:"

“(...)DA ALEGAÇÃO DE BITRIBUTAÇÃO.

O fato gerador do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN é a efetiva prestação de serviço.

Logo, a inscrição em cadastro municipal gera a presunção sobre a prestação do serviço naquele local. Contudo, tal presunção é relativa, cedendo diante da existência de prova em contrário.

É fato incontroverso nos autos que o executado possuía cadastro no Município de Rondonópolis como contribuinte individual, desde 2014 (inscrição 3108407 – id. 91198245).

O executado, por sua vez, juntou documento comprovando que, desde 28/11/2014, participa da sociedade de profissionais Moreno, Paulino & Soares Advogados (id. 9444864).

Desse modo, a cobrança será indevida somente se o ISSQN já tiver sido recolhido pela sociedade profissional de que faz parte o executado (Moreno, Paulino & Soares Advogados), hipótese em que configura “bis in idem”.

E no caso, o executado comprovou que a sociedade recolheu os valores devidos a título de ISSQN referente aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, por meio do simples nacional (id. 94443865 a 9444868).

Assim, demonstrou o executado, advogado, que participava de sociedade de profissionais e que esta recolhia o ISSQN, de modo que e inexigível o ISSQN apenas referente aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, sob pena de se incorrer no vedado bis in idem. (...)

Quanto ao ISSQN de 2014, como não há prova quanto ao pagamento, segue a execução apenas em relação ao refeito exercício.

De outro norte, é indevida a cobrança de alvará, no caso, tendo em vista que o executado demonstrou que

não utilizou alvará de autônomo no período de 2014 a 2018.

Quanto ao ISSQN de 2014, como não há prova quanto ao pagamento, segue a execução apenas em relação ao refeito exercício.

De outro norte, é indevida a cobrança de alvará, no caso, tendo em vista que o executado demonstrou que não utilizou alvará de autônomo no período de 2014 a 2018. (...)

No caso, não ficou demonstrado que o executado requereu ao fisco a baixa/suspensão de sua inscrição de profissional autônomo e nem mesmo de que a sociedade de advogado Moreno, Paulino & Soares Advogados esteja com o cadastro ativo.

Assim, considerando que o executado se encontrava com o cadastro fiscal ativo de prestador de serviço autônomo desde 2014, deixando de cumprir com a obrigação acessória, deve assumir a responsabilidade pelo pagamento das despesas do processo, na medida em que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.

Com essas considerações, ACOLHO a exceção de pré-executividade, para reconhecer a inexigibilidade do crédito decorrente de ao ISSQN referente aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018 (CDA no 561/2021), bem como da cobrança de ALVARÁ relativo a 2014 a 2018 (CDA no 134/2021).

A execução fiscal prosseguirá tão somente em relação ao crédito de ISSQN referente ao exercício de 2014 (CDA no 561/2021).”
(Id. 102309706 – autos de origem).

Diante disso, observo que a decisão impugnada, ao acolher parte das argumentações trazidas na exceção de pré-executividade pelo agravado, está adequadamente fundamentada, razão pela qual deve ser mantida.

Isso se deve ao fato de que o agravado comprovou a constituição de uma sociedade civil de advogados com Kleber Paulino de Almeida e Rafael Rodrigues Soares, conforme certidão expedida pela OAB/MT, o registro da sociedade foi deferido em 28/11/2014 (Id. 94443864 – processos de origem). Ademais, ficou demonstrado que a referida sociedade efetuou o recolhimento dos montantes devidos a título de ISSQN pelos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, utilizando o regime do Simples Nacional (Id. 94443865 a 9444868 – processos de origem).

Portanto, os fatos indicam que, embora o agravado não tenha procedido com a baixa de seu registro como contribuinte individual, efetivamente realiza suas atividades por meio da mencionada sociedade. Desde a formalização desta, assumiu a responsabilidade pelo pagamento do ISSQN incidente sobre os serviços prestados.

Assim, não se justifica a incidência de tributação em duplicidade para a mesma atividade.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN-FIXO. ADVOGADO. TRIBUTAÇÕES INDIVIDUAL E ATRAVÉS DA SOCIEDADE PROFISSIONAL

DA QUAL PARTICIPA. BITRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE BAIXA CADASTRAL NÃO SE SOBREPÕE AOS FATOS. HONORÁRIOS. CUSTAS. BITRIBUTAÇÃO. Apesar de não haver pedido administrativo de baixa da inscrição individual de advogado, o embargante demonstra que passou a exercer a atividade através de sociedade registrada na OAB, sendo o ISSQN por essa recolhido. As provas contidas nos autos são suficientes à demonstração do encerramento das atividades do embargante de forma autônoma. A ausência de baixa do contribuinte não pode se sobrepor à realidade. (...)” (Apelação Cível, No 70066570771, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em: 07-10-2015) [Destaquei].

“APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISS EXERCÍCIOS DE 2000 A 2004 SOCIEDADE DE ADVOGADOS TRIBUTAÇÃO COMO AUTÔNOMO. Recolhimento do ISS como sociedade uniprofissional de advogados nos termos do art. 9o, § 3o do Decreto-Lei 406/68. Cobrança do ISS como profissional autônomo e recebimento do mesmo tributo recolhido pela sociedade uniprofissional de advogados de que faz parte o executado. Impossibilidade. Cobrança que pode configurar bitributação. Recurso desprovido.” (TJSP;

Apelação Cível 0062431-95.2009.8.26.0506; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/04/2015; Data de Registro: 16/04/2015) [Destaquei].

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024